Tribunal: TJES
Processo: 5030405-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030405-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (3)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030405-91.2022.808.0024

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS
: WEBJET PARTICIPAÇÕES S.A, BÁRBARA OLIVEIRA RÉBULI, LEIDE MIRIAN OLIVEIRA RÉBULI, PEDRO GILMAR RÉBULI

RELATORA
: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE
: MAÍZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por PEDRO GILMAR REBULI E OUTROS em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A E OUTRO. Em síntese, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas, por meio do código de reserva TOYFT, para serem utilizadas nos dias 17 (Ida) e 25 (volta) de agosto de 2022. Ocorre que deixaram de embarcar no voo de ida por conta de um surto psicológico da passageira Bárbara. Em virtude disso, as requeridas cancelaram todos os trechos, não possibilitando a reutilização da passagem de volta ou reembolso do valor pago.

A requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A apresentou contestação (ID. 4723386), ocasião em que pleiteou a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4723399), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$2.050,68 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$2.000,00 para cada requerente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 4723402), a requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A alega, preliminarmente, a necessidade de se reconhecer das empresas, além de não ser parte legítima para figurar no polo passivo,sendo apenas a holding do GRUPO GOL. No mérito, alega ausência de responsabilidade, pois, segundo a ANAC, o transportador pode cancelar o trecho de volta, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo Ida e volta. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 4723416.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dito isso, no caso em apreço, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Isso porque, a atitude tomada pela empresa aérea é tida como prática abusiva, uma vez que cancelou, de forma unilateral, o voo de volta da parte recorrida sem que a consultasse antes.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Justificar o não comparecimento do passageiro para embarque em voo antecedente, afronta concretamente direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, irrazoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo C. STJ em questões semelhantes , senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho, conforme determinado em sentença.” (Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019).

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso. A falha na prestação dos serviços é clara e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por ser abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, o dano é tido como presumido, isto é,
in re ipsa
. Há aqui ainda, uma afronta ao princípio da transparência por se tratar de cláusula restritiva ao direito do consumidor em contrato de adesão.

Portanto, coaduno com o juízo de piso quanto à caracterização do dano moral no presente caso, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
motivo pelo qual não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto aos danos materiais, também coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, sobretudo considerando-se que o
no show
ocorreu por impedimento alheio à vontade dos recorridos. Sendo assim, impõe-se o dever da parte recorrida de reembolsar os autores o valor pago pelas passagens canceladas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)